Tribunal: TJDFT
Processo: 0713087-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0713087-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FELIPE MENDES DA SILVA IMPETRANTE: EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS, FELIPE ROSSI DE ANDRADE, ROSA MARIA SILVA DAS NEVES, EDUILSON BORGES DE LIMA JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA O paciente – denunciado pelos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores, três vezes (art. 121, § 2o, I e IV, do CP e art. 244-B da L. 8.069/90) – teve a prisão preventiva decretada em 24.4.18. O mandado foi cumprido em 5.6.19. Sustentam os impetrantes que não há contemporaneidade entre o fato – praticado há quase 10 anos - e a prisão preventiva. Não há risco à instrução processual, visto inexistirem indícios de que o paciente tenha obstruído a produção de provas. Há excesso de prazo na prisão preventiva. O paciente está preso desde 5.6.19, ou seja, há mais de 180 dias. E o paciente possui residência fixa, família constituída e trabalho lícito, de modo que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes. A prisão preventiva do paciente foi decretada como garantia da ordem pública, tendo em vista que “a gravidade da conduta ressalta a periculosidade exacerbada dos agentes no caso concreto” e para conveniência da instrução criminal, pelo risco de intimidação de testemunhas (ID 16224973, p. 53). O decreto de prisão foi cumprido em 5.6.19. Diferente do que argumentam os impetrantes, não falta contemporaneidade entre o fato e o decreto da prisão. Os indícios de autoria e o risco de o paciente intimidar testemunhas surgiram no curso da investigação e motivaram a representação da autoridade policial pela prisão cautelar. São, portanto, contemporâneos ao pedido de segregação do paciente. Em caso semelhante, decidiu o e. STJ: “(...) V - Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional do paciente, colheu-se trecho da r. decisão que decretou a prisão cautelar. Na hipótese, não há que se falar em extemporaneidade dos fatos, já que os indícios de autoria surgiram no decorrer da investigação e tão logo os fatos foram levados ao conhecimento do Poder Judiciário para análise da necessidade da imposição da medida extrema. (Precedentes)” (AgRg no HC 545.110/MG, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019); “(...) 3. Não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão do recorrente, visto que, no curso da investigação, surgiram relatos de outras supostas vítimas, aliados à informação do Tribunal a quo sobre a suspeita de ameaça a uma das testemunhas (...)” (RHC 118.917/RJ, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019)”. A legalidade da prisão preventiva do paciente foi examinada no HC 0707150-92.2018.8.07.0000, em que denegada a ordem. A prisão foi mantida com fundamento na gravidade concreta do crime – há fortes indícios de que o paciente, em concurso de pessoas, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, planejou e executou o crime. Motivado por dívida de drogas, atraiu a vítima a entrar em veículo, a transportou à determinada área rural e lá a matou com disparos de arma de fogo. Além do fato evidenciar sua alta periculosidade, foi considerada, ainda, a vasta folha de antecedentes criminais do paciente – tentativa de roubo circunstanciado, corrupção de menores, tráfico ilícito de entorpecentes, porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico e familiar. A prisão foi mantida, ainda, para conveniência da instrução penal (ID 16224975, p. 5/6). Os impetrantes não trouxeram fatos novos a justificar o reexame da legalidade da segregação, pelo que subsistem os fundamentos para manter a prisão preventiva. Mostram-se, portanto, inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II). Não há, pois, constrangimento ilegal ou desproporcionalidade da medida. E não há excesso de prazo. A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § 1o). Ocorre que os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Decidiu o e. STJ que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.” (RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19). No mesmo sentido, o Tribunal: “(...) 1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus. 2. No caso, a autoridade impetrada vem atuando de forma diligente frente à complexidade do feito, que conta com sete réus, com advogados distintos, tendo sido ouvidas treze testemunhas e um colaborador, contexto que afasta, por ora, a alegação de excesso de prazo pelas especificidades do caso concreto. 3. Habeas corpus parcialmente admitido e, nessa extensão, ordem denegada.” (Acórdão 1220489, 07248877420198070000, Relator Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5.12.2019, publicado no DJE: 11.12.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Os prazos estabelecidos sobre a duração razoável do processo não são absolutos, pelo que devem ser analisados segundo as especificidades de cada instrução criminal. 2. Restando esclarecidos os motivos da necessidade do prolongamento da instrução, além de demonstrado que a demora não se deu por desídia do Poder Judiciário, e tendo a oitiva do Paciente sido marcada para data próxima, ato que viabiliza o término da instrução processual, não há que falar-se em excesso de prazo como razão determinante de cerceamento de liberdade do Paciente. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1211289, 07216806720198070000, Relator Des. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24.10.2019, publicado no PJe: 29.10.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A complexidade do caso – dois réus, com advogados diferentes e sete testemunhas – justifica o tempo decorrido. Ademais, verifica-se que a audiência do dia 19.7.19 não foi realizada, porque apresentado interno homônimo ao acusado (ID 16224978, p. 29). E, na audiência realizada em 31.10.19, conquanto ausente o paciente, foram ouvidas as testemunhas presentes e designada nova data para continuação – 23.1.20. Os impetrantes não juntaram a ata da última audiência (ID 16224978, p. 32/3 e 35). Não houve demora injustificada na instrução do feito. Os atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua. Além disso, este Tribunal, seguindo a Recomendação n. 62, de 17.3.20, do CNJ, vem adotando diversas medidas para conter os avanços da Pandemia do Covid-19, entre as quais, a expedição da Portaria Conjunta n. 33/2020, que determinou a suspensão dos prazos processuais e das audiências. A situação excepcional ocasionada pela pandemia da Covid-19, que assola o mundo, justifica eventual atraso no andamento de atos processuais. Não há constrangimento ilegal. E estão presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar – garantia da ordem pública e instrução processual. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Desembargador JAIR SOARES